Tribunal: TJSP
Processo: 1502470-64.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU, Taxa de coleta de lixo e Taxa de Expediente - Exercícios de 2017 a 2019 - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 924, inciso I e 485, incisos I e IV, ambos do CPC - Desatendimento à determinação de emenda da inicial para substituir as CDA, excluindo a

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU, Taxa de coleta de lixo e Taxa de Expediente - Exercícios de 2017 a 2019 - Irresignação do Município em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 924, inciso I e 485, incisos I e IV, ambos do CPC - Desatendimento à determinação de emenda da inicial para substituir as CDA, excluindo a cobrança da Taxa de Expediente, sob pena de extinção - Sentença mantida - Recurso improvido.